Tribunal: TJDFT
Processo: 0765223-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0765223-67.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDREIA BESSA FREIRE ROLIM RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos em face de sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Verifico que, por equívoco, foram enviados para esta Turma Recursal. Considerando que a competência para apreciar embargos em desfavor de sentença é do Juízo que a proferiu, determino o retorno dos autos ao 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Por conseguinte, retire-se o processo da pauta da 8a sessão virtual. Brasília, 31 de maio de 2023. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator